Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO RECÍPROCA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo autor, Espólio de Antônio Elison Marques de Oliveira, em razão de sentenças proferidas por três Juízos diversos que se declararam incompetentes para o julgamento do processo.
2. No caso, o autor ingressou, inicialmente, com ação no Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (autos no 0701537-12.2023.8.07.0002), que foi extinta sem julgamento de mérito, por entender que nenhuma das partes possuía domicílio na região administrativa de Brazlândia. A sentença proferida não foi impugnada pelo autor e transitou em julgado.
3. Em seguida, o autor ingressou com nova ação, distribuída ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (autos no 0705382-31.2023.8.07.0009), cujo processo foi extinto sem julgamento de mérito, ao fundamento de ser necessário a inclusão de ente público no polo passivo (litisconsórcio passivo necessário), razão pela qual seria imperioso o ajuizamento de ação no Juízo Fazendário. A parte não interpôs recurso e o processo transitou em julgado.
4. Por fim, o autor ajuizou uma terceira ação, desta vez distribuída ao 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0719924-33.2023.8.07.0016), incluindo o DETRAN/DF no polo passivo. Todavia, o processo também foi extinto sem julgamento do mérito, ao argumento de que o Espólio (parte autora) não está inserido no rol do art. 5o, I, da Lei 12.153/09, razão pela qual o Juizado Especial da Fazenda Pública não teria competência para o processamento e julgamento do feito. Inconformado, o autor suscitou o presente conflito de competência.
5. Nos termos do artigo 66 do Código de Processo Civil, “Há conflito de competência quando: I- dois ou mais juízes se declaram competentes; II- dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III- entre dois ou mais juízes surgem controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.”
6. Na situação posta, os juízes não se declararam competentes e nem houve controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, afastando-se, assim, a possibilidade de enquadramento nos requisitos dos incisos I e III do artigo 66 do CPC.
7. Poderia se cogitar, tão somente, a possibilidade de conflito negativo de competência com fundamento no inciso II. Entretanto, embora os juízes tenham se declarado incompetentes, em nenhum momento um atribuiu ao outro a competência, consoante exigência expressa do dispositivo legal. Conforme se verifica, o Primeiro Juízo entendeu que a demanda deveria ser ajuizada no domicílio do réu. O Segundo Juízo entendeu pela necessidade de litisconsórcio passivo necessário de Ente Público. E o Terceiro Juízo, pela ilegitimidade ativa do Espólio, o que afastaria a competência do Juizado da Fazenda. Em nenhum momento houve atribuição de competência para os Juízos anteriores, não podendo se falar, portanto, em conflito negativo de competência.
8. Registra-se que o último Juízo apenas julgou pela impossibilidade de o julgamento ocorrer no Juizado Especial da Fazenda Pública, o que não afasta, por completo a competência de juízo fazendário, ante a possibilidade de ajuizamento de ação na Vara de Fazenda Pública. Eventual discordância deste julgamento cabe recurso inominado e não conflito de competência.
9. Conflito NÃO CONHECIDO.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.